Tribunal: TJPA
Processo: 0805708-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805708-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MANUEL RONALDO PEREIRA VELOSO DA COSTA

AGRAVADO: MOVIDA SEMINOVOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., NSA SERVICOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento. O recurso originário buscava a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Rescisão Contratual. O autor/agravante, que adquiriu veículo seminovo para uso profissional (motorista de aplicativo), alegou a existência de vício oculto grave e pleiteou, liminarmente, a suspensão do contrato de financiamento, a abstenção de negativação de seu nome e o fornecimento de veículo substituto, medidas negadas em ambas as instâncias anteriores por necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de novos argumentos, deve ser mantida a decisão monocrática que negou a tutela de urgência, por entender que a aferição de vício oculto em veículo seminovo, contraposta à alegação de mau uso pelo consumidor, demanda dilação probatória, afastando a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos que não se encontram preenchidos de plano no caso concreto.

2.

A controvérsia sobre a origem do defeito em veículo seminovo – se vício oculto preexistente ou decorrente de mau uso pelo consumidor – demanda dilação probatória, sendo incabível a antecipação da tutela antes da devida instrução processual, em conformidade com a jurisprudência pátria.

3.

O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se alinha à jurisprudência que exige cautela na concessão de liminares em casos análogos, que dependem de apuração fática complexa.

4.

Embora os contratos de compra e venda e de financiamento sejam coligados (art. 54-F do CDC), a suspensão das obrigações perante a instituição financeira depende da comprovação do vício do produto, o que não ocorreu em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para suspender obrigações contratuais em razão de alegado vício oculto em veículo seminovo é inviável quando a controvérsia sobre a origem do defeito demanda dilação probatória, afastando a probabilidade do direito necessária para a medida. 2. A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada impõe a sua manutenção, especialmente quando alinhada à jurisprudência dominante.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.021, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º, e 54-F.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 0717630-56.2023.8.07.0000; TJ-DF 0749471-69.2023.8.07.0000; TJ-PR 0037741-53.2023.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805708-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MANUEL RONALDO PEREIRA VELOSO DA COSTA

AGRAVADAS: MOVIDA SEMINOVOS LTDA., AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e NSA SERVIÇOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 26221578

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MANUEL RONALDO PEREIRA VELOSO DA COSTA
em face da decisão monocrática de id. 26221578 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto em face de
MOVIDA SEMINOVOS LTDA., AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e NSA SERVIÇOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
,

contra decisão do juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA proferida nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, Lucros Cessantes e Tutela de Urgência n. 0815228-14.2025.8.14.0301.

Breve retrospecto.

Narram os autos de origem que
MANUEL RONALDO PEREIRA VELOSO DA COSTA
ajuizou a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES C/C TUTELA DE URGÊNCIA
contra
MOVIDA SEMINOVOS LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e GESTAUTO BRASIL S/A
.

Alega a parte autora que:

Em 25 de outubro de 2024 adquiriu veículo da marca FIAT, modelo ARGO 1.0 6V FLEX, ano 2022/2022, da ré
MOVIDA
, no valor de R$ 66.487,59, mediante financiamento com a ré
AYMORÉ
, tendo pago R$ 22.650,00 de entrada e financiado o restante (R$ 43.350,00) em 48 parcelas de R$ 1.655,45.

O contrato de financiamento somava R$ 102.111,60 ao final.

Foi firmado também um termo de garantia com a empresa
GESTAUTO BRASIL S/A
, com cobertura de motor e câmbio por 90 dias.

O veículo foi adquirido com a finalidade de uso profissional, pois o autor é motorista de aplicativo, sendo essa sua única fonte de renda.

Já na primeira semana após a compra, o automóvel passou a apresentar barulhos no motor. Ao acionar a MOVIDA, foi orientado a procurar uma oficina credenciada da seguradora GESTAUTO.

Em 28 de novembro de 2024 foi aprovado um primeiro reparo, porém os problemas persistiram, com relato de consumo excessivo de combustível.

Em janeiro de 2025, o veículo parou completamente. A GESTAUTO recusou o guincho e assistência sob alegação de que o autor não respeitou a obrigatoriedade de revisão a cada 8.000 km, tendo rodado 8.900 km.

O autor levou o carro, por conta própria, à oficina credenciada. A seguradora solicitou a abertura do motor para avaliação, o que poderia eximir a garantia.

Após a abertura e constatação do defeito grave (“última biela batida”, motor “condenado”), a GESTAUTO negou o reparo.

O manual do fabricante indica manutenção a cada 10.000 km, contrariando a exigência da seguradora.

O autor encontra-se sem renda, inadimplente com o financiamento e sob ameaça de negativação, sendo alvo de cobranças reiteradas da AYMORÉ.

Sustenta que o problema trata-se de vício oculto, presente desde a compra, ensejando responsabilidade solidária das rés.

Alega que
“não é comum, nem razoável, que um veículo com menos de três meses de uso apresente problema de biela totalmente estragada e/ou desgastadas.”
e que
“se o manual de fábrica aconselha a revisão a cada 10.000 quilômetros rodados, não pode ser culpado o consumidor por dano no motor antes de do alcance de tal limite.”

Argumenta que:

A relação jurídica entre as partes se configura como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

O vício oculto no motor do veículo configura defeito grave que impossibilita o uso do bem, direito à rescisão contratual nos termos do art. 18, §1º, II do CDC.

Os contratos de compra e financiamento são interdependentes, justificando a rescisão de ambos, com devolução de quantias pagas.

A responsabilidade das rés é objetiva, conforme arts. 12 a 18 do CDC e arts. 186 e 927 do Código Civil.

Sustenta ainda que:

O autor teve sua fonte de renda comprometida, sendo justo o pagamento de lucros cessantes, considerando sua renda média mensal de R$ 4.007,40.

O abalo emocional sofrido diante da perda do bem essencial ao seu sustento, da ausência de suporte e das cobranças constantes justificam indenização por danos morais.

A concessão de tutela provisória de urgência se faz necessária para evitar agravamento do dano, especialmente com a suspensão de cobranças, retirada do nome do cadastro de inadimplentes e cessão temporária de veículo substituto.

Por fim, requer que:

Sejam concedidos os
benefícios da justiça gratuita
, considerando a hipossuficiência financeira do autor, que está impossibilitado de trabalhar;

Seja
deferida tutela de urgência
, com:

Suspensão dos pagamentos do financiamento;

Impedimento de negativação do nome do autor pela AYMORÉ;

Determinação para que a MOVIDA receba imediatamente o veículo;

Obrigação da MOVIDA de ceder gratuitamente veículo de valor equivalente para que o autor possa trabalhar;

No mérito, seja declarada a
rescisão do contrato de compra e financiamento
, com devolução integral e atualizada dos valores pagos, sem penalidades e condenação das rés
MOVIDA e GESTAUTO
ao pagamento de:

Lucros cessantes no valor de R$ 4.007,40 por mês
enquanto o autor estiver privado do uso do veículo;

Danos morais no valor de R$ 15.000,00
, conforme previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Em 27/02/2025, o Juízo
a quo
indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por MANUEL RONALDO PEREIRA VELOSO DA COSTA em desfavor de MOVIDA SEMINOVOS LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e GESTAUTO BRASIL S/A, em que se verifica que o autor adquiriu da primeira ré, em outubro de 2024, um veículo usado Fiat Argo, placa RUO2F44, pelo valor de R$66.487,59, sendo parte do preço financiado junto ao banco Aymoré.

Conta que logo após a retirada do veículo da loja, ele apresentou barulho no motor e consumo excessivo de combustível e, em janeiro de 2025, parou completamente, ocasião na qual se dirigiu até a oficina indicada pela seguradora Gestauto para o reparo, recebendo a informação de que o motor deveria ser trocado.

Aduz que a Movida e a Gestauto se recusaram a pagar o conserto, sob a alegação de ausência de cobertura já que o limite de quilometragem para manutenção havia sido extrapolado, porém sustenta que a quilometragem não foi ultrapassada e que o vício oculto permite a resolução contratual.

Enfim, pretende a concessão da tutela de urgência para a imediata substituição do veículo por outro a fim de garantir a continuidade de suas atividades profissionais, a suspensão das parcelas do financiamento e abstenção de cobrança das parcelas inadimplidas, além da determinação para que a Movida guarde e conserve o veículo.

A tutela de urgência deve ser concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Todavia, em que pese as alegações iniciais, é necessário estabelecer o contraditório e a dilação probatória com o intuito de esclarecer se o veículo foi alienado com o suposto vício, conforme entendimento de nossos tribunais acerca do assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO DO PRODUTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA - ALEGAÇÃO DE MAU USO - QUESTÃO CONTROVERTIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Pendendo fundada controvérsia acerca da existência de vício oculto do veículo adquirido pela parte autora - se decorrente de mau uso ou se já fora alienado com esta avaria -, resta inviável a concessão da tutela de urgência para o fornecimento de carro reserva, sendo prudente aguardar a regular instrução processual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.201684-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)

Ademais, eventual vício redibitório do veículo a ensejar a rescisão contratual, afeta somente o contrato de compra e venda, não atingindo, em regra, o negócio jurídico de financiamento, tendo em vista que não há relação de acessoriedade entre ambos, salvo no caso em que a instituição financeira seja vinculada à própria revenda de veículos ("banco da montadora"), senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO POR INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS E INDEPENDENTES. NULIDADE DO PRIMEIRO. MANUTENÇÃO DO FINANCIAMENTO.

1. São distintos e independentes os contratos de compra e venda de bem de consumo e de financiamento, perante instituição financeira, não havendo acessoriedade entre eles.

2. Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos, o que não se configura no presente caso. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1497758/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

Citem-se os réus MOVIDA SEMINOVOS LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e GESTAUTO BRASIL S/A para responder a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC).

Intime-se. (...)

Em sua contestação, a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
alegou, preliminarmente,
não se opor ao processamento do feito em juízo 100% digital, informando e-mails e telefones para intimações
. Em seguida, impugnou o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, argumentando que o autor
não apresentou documentação idônea que comprove sua hipossuficiência financeira
, como extratos bancários ou declaração de imposto de renda. A instituição sustenta que a simples declaração de pobreza firmada por advogado não é suficiente, conforme entendimento consolidado nos tribunais e jurisprudência citada.

Ainda em sede preliminar, a instituição financeira alega
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que
não participou da relação de compra e venda do veículo, tendo atuado apenas como agente financiador
. Cita jurisprudência do TJSP, TJPR, TJRS e decisões do STJ, destacando a inexistência de solidariedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento, uma vez que são relações jurídicas autônomas e independentes.

No mérito, sustenta a
inexistência de acessoriedade entre o contrato de compra e venda do veículo e o contrato de financiamento bancário
, reforçando que
não há responsabilidade da instituição pelos vícios do bem adquirido
. Alega que o financiamento foi realizado regularmente, com o repasse integral dos valores ao lojista, cabendo ao autor cumprir com o pagamento das parcelas contratadas.

A requerida enfatiza que
a responsabilidade por vícios ocultos no veículo é exclusiva do vendedor e que o autor foi negligente ao não realizar vistoria adequada antes da aquisição
. Alega, também, que não houve qualquer falha na prestação de serviços por parte da instituição, tampouco qualquer relação de consumo direta com o autor no que diz respeito à venda do bem.

No tocante aos
lucros cessantes
, a contestante afirma que não há provas de que o autor tenha deixado de auferir rendimentos com o veículo adquirido, destacando a ausência de comprovação do prejuízo alegado. Reforça que
lucros cessantes não se presumem, devendo ser devidamente demonstrados
, o que não ocorreu nos autos.

Quanto aos
danos morais
, a instituição argumenta que
não há nexo de causalidade entre sua conduta e os alegados prejuízos experimentados pelo autor
, pois não houve ato ilícito de sua parte. Sustenta que os transtornos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, não configurando situação passível de indenização. Ressalta que eventual deferimento do pedido configuraria
fomento à chamada “indústria do dano moral”
, alertando para o risco de enriquecimento sem causa.

Adicionalmente, a contestante impugna o pedido de
inversão do ônus da prova
, sustentando que, apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tal inversão
não é automática
, devendo o autor demonstrar hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações, requisitos que não estariam presentes no caso em tela.

Por fim, requer:

O
indeferimento do pedido de justiça gratuita
;

O
reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira
;

A
improcedência de todos os pedidos formulados na petição inicial
, inclusive os de rescisão contratual, indenização por danos morais e materiais e lucros cessantes;

Caso não acolhido o pedido principal, que
o lojista réu seja condenado à devolução do valor integral do contrato de financiamento
ou, alternativamente, que
o veículo seja entregue à financeira
;

A condenação do autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85 do CPC.

Inconformado,
MANUEL RONALDO PEREIRA VELOSO DA COSTA
interpôs o recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO alegando que:

Conforme o art. 18, §1º, I e II do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor exigir, na ausência de solução do vício em 30 dias, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

A jurisprudência do próprio TJPA garante o direito à tutela de urgência em casos análogos, reconhecendo o risco de dano irreparável quando o veículo adquirido apresenta defeito grave logo após a compra.

Sustenta ainda que:

A decisão agravada utilizou precedentes do TJMG que não se amoldam ao caso concreto.

A negativa da tutela prejudica diretamente o sustento do agravante, motorista de aplicativo, que ficou impossibilitado de trabalhar.

As agravadas possuem capacidade financeira de suportar as medidas requeridas, como suspensão de parcelas e fornecimento de veículo substituto, sem prejuízo irreversível.

Por fim, requer que:

Sejam suspensos os pagamentos das parcelas vincendas do financiamento, bem como impedida a cobrança pela AYMORÉ CRÉDITO;

Seja determinado à AYMORÉ a retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes;

Seja a MOVIDA obrigada a receber o veículo de volta, uma vez que está inutilizável, e a conservar o bem durante o trâmite da ação;

Seja fornecido à parte agravante, gratuitamente, um veículo de igual valor até o julgamento final da demanda, garantindo-lhe o direito ao trabalho e à subsistência.

Proferida a decisão monocrática ora agravada (id. 26221578), sendo assim ementada:

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO COM VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com indenizações e pedido de fornecimento de veículo substituto, diante de alegado vício oculto em veículo adquirido para uso profissional como motorista de aplicativo. A decisão agravada fundamentou o indeferimento na necessidade de dilação probatória quanto à origem e responsabilidade pelo defeito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à substituição do veículo, suspensão do contrato de financiamento e retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, diante da alegação de vício oculto em bem adquirido. Também se discute a possibilidade de responsabilização solidária das rés, inclusive da instituição financeira, e a eventual interdependência entre os contratos de compra e venda e de financiamento.

III. Razões de decidir

3. Aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, com fornecedor e consumidor final (arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990).

4. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

5. Sendo o veículo usado, a existência de vício oculto não é presumida e depende de prova técnica, especialmente diante da alegação de mau uso e descumprimento contratual por parte do autor.

6. A necessidade de instrução probatória impede o deferimento de tutela de urgência em casos análogos, conforme jurisprudência dominante dos tribunais pátrios.

7. Ausente também prova inequívoca da interdependência entre os contratos de compra e venda e financiamento, tendo em vista que a instituição financeira não está vinculada à revendedora, afastando-se, nesta fase, sua responsabilidade por eventuais vícios no bem adquirido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência para substituição de veículo com alegado vício oculto exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo cabível quando necessária a dilação probatória para apuração técnica. 2. A mera alegação de interdependência entre os contratos de compra e venda e de financiamento não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações junto à instituição financeira, salvo quando demonstrada sua vinculação à fornecedora do bem.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300; CDC, arts.
2º, 3º, 6º, VIII, 12 a 18; CC, arts.
186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1497758/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27/02/2018, DJe 02/03/2018;

TJDFT, AI 0749471-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 10/04/2024;

TJMG, AI-Cv 1.0000.22.201684-2/001, Rel.ª Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 07/12/2022.

Irresignada, a parte Agravante,
MANUEL RONALDO PEREIRA VELOSO DA COSTA
, interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 26846376
).

O autor pede que o colegiado reforme a decisão monocrática e conceda a liminar, argumentando principalmente que:

Há Provas Suficientes:
Ao contrário do que a decisão afirmou, ele apresentou provas robustas (laudos, comunicações) que demonstram a existência dos vícios no veículo desde o início, configurando a "fumaça do bom direito" (
fumus boni iuris
) e o "perigo na demora" (
periculum in mora
), pois utiliza o carro para trabalho.

Responsabilidade por Veículo Usado:
A condição de "seminovo" não isenta o fornecedor profissional (Movida) de sua responsabilidade objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contratos Conectados:
O contrato de compra e venda e o de financiamento estão interligados ("coligados"). O financiamento só existe por causa da compra. Portanto, a financeira (Aymoré) também é responsável e não pode ser tratada de forma autônoma, com base no Art. 54-F do CDC.

Proteção ao Consumidor:
A decisão recorrida viola os princípios do CDC ao exigir do consumidor (parte vulnerável) uma prova excessivamente complexa em fase de liminar, invertendo a lógica de proteção legal.

Pedido Principal:
Que o Agravo Interno seja provido para conceder a tutela de urgência (liminar) em todos os seus termos.

A empresa ré (
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
) pede que a decisão monocrática seja mantida e que o recurso de Manuel seja negado, sob os seguintes argumentos:

Falta de Prova Inequívoca:
O autor não apresentou prova cabal e inequívoca de que os vícios eram ocultos e preexistentes. A questão é complexa e exige dilação probatória (produção de mais provas, como perícia técnica), o que é incompatível com o pedido de liminar.

Autonomia dos Contratos:
Defende que o contrato de compra e venda e o de financiamento são autônomos. A financeira apenas concedeu o crédito e não participou da negociação do veículo, não podendo ser responsabilizada por vícios no produto.

Decisão Correta e Fundamentada:
A decisão da desembargadora que negou a liminar está correta, pois os requisitos do Art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano) não foram preenchidos de forma clara.

Inexistência de Reparo:
A decisão está em conformidade com a lei e a jurisprudência, não merecendo ser reformada pelo colegiado.

Pedido Principal:
Que o Agravo Interno seja desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que negou a liminar.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Esclareça-se, desde já, que nos presentes autos (de Agravo Interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a reforma ou manutenção do
decisum
recorrido.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO RECURSAL

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, bem como pleito de fornecimento de veículo substituto e suspensão das obrigações decorrentes do contrato de financiamento.

A controvérsia gravita em torno da aquisição de veículo seminovo, pelo agravante, diretamente da empresa
MOVIDA SEMINOVOS LTDA.
, mediante pagamento parcial à vista e financiamento do saldo remanescente junto à instituição
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, havendo também contratação de garantia complementar junto à
GESTAUTO BRASIL S/A
.

Adianto que a pretensão recursal
não merece prosperar
.

Sustenta o agravante que o bem apresentou vícios graves em curto lapso temporal após a compra, impedindo seu uso profissional como motorista de aplicativo, razão pela qual pretendeu a concessão da tutela de urgência, indeferida pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, reconhece-se a aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, nos termos do artigo 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, tendo em vista que se está diante de inequívoca relação de consumo, sendo o autor destinatário final do bem adquirido, e as rés fornecedoras de produtos e serviços no mercado.

O deferimento da medida antecipatória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Embora a narrativa da parte agravante revele, à primeira vista, a frustração de legítima expectativa quanto à qualidade do produto adquirido,
é imprescindível proceder com o necessário exame técnico dos fatos, mormente diante da alegação das rés de que os danos decorreriam do suposto mau uso do veículo, notadamente pela inobservância das cláusulas contratuais atinentes à manutenção periódica
.

Neste ponto, impende consignar que, em se tratando de veículo
seminovo
, inexiste presunção absoluta de ausência de vícios ou defeitos, sendo inerente a tais bens um possível grau de desgaste resultante do uso anterior. A caracterização de vício oculto exige prova técnica que ateste não apenas a existência de defeito oculto preexistente à aquisição, como também a ausência de culpa do consumidor pelo agravamento do dano.

Assim, mostra-se prematuro o deferimento da tutela pretendida, a qual demanda
dilação probatória
para apuração da origem dos vícios, sua natureza (se ocultos ou aparentes) e eventual nexo causal entre a conduta das rés e os danos alegados.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiterado a necessidade de maior aprofundamento fático em casos de alegação de vício em veículo usado, afastando a concessão de tutela de urgência em hipóteses análogas. Confira-se:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO . PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA . 1. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela antecipada, cumulado com danos materiais e morais, na qual o autor/agravante alega que adquiriu um veículo (FIAT Uno Economy, ano 2014, cinza flex, 4 portas) da segunda agravada, por meio de financiamento firmado com o primeiro agravado (BANCO VOTORANTIM S.A.), contudo, o veículo apresentou vários problemas que impossibilitaram o seu uso para o fim que se destina . E requereu a rescisão do contrato de compra e venda do bem e, em sede de tutela de urgência, requer a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento firmado com o Banco Votorantim. 2. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos . 2.1. E, no caso, verifica-se que não estão demonstrados requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência. O fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante é a alegada existência de vício oculto no veículo, que segundo relata, ao receber o bem, ?percebeu que o painel estava ?estranho? as luzes estavam acesas, o velocímetro não marcava a velocidade e decidiu levar o carro em um mecânico de sua confiança, que constatou 26 (vinte e seis) problemas?, vícios não solucionados pela vendedora do veículo . 2.2. Nesse contexto, a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado (ano 2014) quando foi objeto do contrato. 3 . Embora se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal. 4. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-DF 0717630-56.2023.8.07 .0000 1790406, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 23/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO . APRESENTAÇÃO DE PROBLEMAS NO AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. NÃO CABIMENTO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA. INCOMPATIBILIDADE COM A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte . 2. Se os elementos que instruem os autos não são hábeis para demonstrar a urgência e a verossimilhança da alegação a respeito da necessidade de suspender o financiamento do veículo, com a consequente suspensão da cobrança de suas respectivas parcelas, evidenciando-se, ainda, que sequer foi dado início à instrução probatória nos autos de origem, confirma-se o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência pelo Juízo a quo. 3. Decisão agravada mantida . Recurso não provido.

(TJ-DF 0749471-69.2023.8 .07.0000 1845161, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

EMENTA 1) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO . PLEITO LIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC . a) Sustenta o Agravante que o veículo VW/GOL 1.0 – ano/modelo 2011/2012 foi alienado contendo vício oculto (defeito no “cabeçote”), de modo que o Agravado (concessionária de automóveis) se eximiu das responsabilidades da alegada garantia contratada. b) Conforme o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a existência de relação de consumo, por si só, não autoriza a automática inversão do ônus da prova. c) Ademais, a decisão agravada não impôs qualquer dificuldade ao Agravante para a realização de sua adequada defesa, deferindo-lhe os meios probatórios requeridos . d) Não há desequilíbrio, tampouco peculiaridade que justifique a inversão do ônus da prova. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR 0037741-53.2023 .8.16.0000 Tibagi, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 25/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2024)

Outrossim, eventual responsabilidade das rés pelos danos sofridos pelo agravante poderá ser devidamente examinada no curso da instrução, com amparo em prova técnica idônea e contraditada, não sendo cabível, neste estágio, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sob pena de irreversível prejuízo à parte adversa, especialmente diante da complexidade da matéria e da multiplicidade de relações jurídicas envolvidas.

Logo, ausentes os pressupostos autorizadores da medida liminar, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dessa forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025